Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO COM OAB DE OUTRO ESTADO. INTIMAÇÃO VIA DJE. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado que declarou a deserção do recurso manejado pelo Agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma a sua advogada possui registro na OAB de outro estado e não teria recebido a intimação pelo sistema push, e que a decisão sobre a deserção do recurso não teria considerado a presunção da hipossuficiência. Requer a reforma da decisão ou a concessão de novo prazo.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 67312439.
5. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. Sobre o tema, os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas em razão de ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Determinada a intimação do Recorrente para comprovar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a alegada hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do despacho de Id n. 644518703, este deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no Id n. 64791259, razão pela qual foi declarada a deserção do recurso.
9. A despeito dos argumentos aventados pelo Agravante, a intimação para o recolhimento das custas não exige nenhum outro ato além da intimação da parte, via dje, através do advogado por ela constituído nos autos, o que ocorreu com regularidade no presente caso. Logo, evidente que eventual falha em sistema de comunicação de publicações diverso do dje não possui o condão de invalidar o ato de comunicação feito pelo canal oficial.
10. No tocante à presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo Recorrente, imperioso esclarecer que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, consoante já orientado no despacho que especificou quais seriam os documentos que orientariam a análise do pleito.
11. Portanto, considerando o descumprimento da determinação no prazo concedido e o não recolhimento das custas como alternativa para o recebimento do recuso, inexiste qualquer irregularidade na decisão que declarou a deserção do recurso.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.